Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF pede gratuidade de justiça. Em abono à pretensão, argumenta que os documentos que guarnecem o presente Agravo de Instrumento demonstram a ausência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência institucional, uma vez que tem sofrido diversos atos constritivos em outros processos, não tendo sido localizados bens penhoráveis. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da concessão de justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie em exame, não há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o presente recurso não comprovam a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo à continuidade das suas atividades, mas, ao contrário, demonstram que a instituição movimenta vultuosas quantias. Com efeito, os balancetes contábeis colacionados aos autos demonstram que o Agravante teve no ano de 2023 a receita líquida de R$ 6.351.583,82 (seis milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) – (Id. 76895463) e no ano de R$ 1.557.633,57 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e trinta reais e cinquenta e sete centavos) - (Id. 76895461), o que, a toda evidência, descaracteriza a condição de hipossuficiência financeira descrita na lei a justificar a concessão do benefício pleiteado. Ademais, verifica-se da análise dos balancetes contábeis que instruem o pedido que o Agravante gastou com assessoria jurídica no ano de 2023 a quantia de R$ 387.319,67 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos) e no ano de 2024 a quantia de R$ 292.055,05 (duzentos e noventa e dois mil, cinquenta e cinco reais e cinco centavos), além de ter gastado no mesmo ano a quantia de R$ 156.200,00 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos reais) com suporte à diretoria (ajuda de custo/transp/combustível, alimentação...), a sugerir suficiência de recursos para fazer frente a outras despesas de grande monta. O só fato de o Agravante figurar como devedor em outros processos de execução não gera a presunção de hipossuficiência financeira e nem induz à conclusão de que o pagamento das módicas despesas do processo constitui ameaça à continuidade da sua atividade. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Recolha o Agravante o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora